Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-50.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000426-50.2020.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TANIA SEVILHA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA registrado(a) civilmente como RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA LESSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS.
MUNICÍPIO DE CORIBE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL. LEI MUNICIPAL Nº 652/2016. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA. EFEITO CASCATA. VEDAÇÃO. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de correta aplicação da progressão salarial por nível, com base na Lei Municipal nº 652/2016 do Município de Coribe, pleiteando a incidência dos percentuais de progressão sobre o vencimento do nível imediatamente anterior, e não sobre o vencimento básico inicial da carreira, com o consequente pagamento retroativo das diferenças remuneratórias apuradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se os percentuais de progressão vertical previstos no Anexo III da Lei Municipal nº 652/2016 devem incidir sobre o vencimento básico inicial da carreira ou sobre o vencimento do nível imediatamente anterior à progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Anexo III da Lei Municipal nº 652/2016 utiliza, em todos os casos, a expressão "sobre o vencimento básico", sem qualquer indicação de que a base de cálculo corresponde ao vencimento do nível precedente. Não há dispositivo na legislação local que estabeleça que o vencimento básico se modifica a cada progressão ou que existam múltiplas bases salariais calculadas sobre o valor do nível anterior.

4 - O art. 29 da Lei Municipal nº 652/2016 vincula tanto o vencimento básico quanto a variação entre níveis e classes ao piso salarial do professor fixado pela Lei nº 11.738/2008, afastando a tese de que cada nível possui base remuneratória própria e autônoma.

5 - A incidência encadeada dos percentuais de progressão sobre o vencimento do nível imediatamente anterior configura efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, que proíbe a computação e a acumulação de acréscimos pecuniários para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

6 - O parecer técnico contábil e o laudo pericial juntados pela apelante não têm o condão de afastar a interpretação jurídica conferida à legislação pelo Juízo de origem, cuja atribuição de definir a correta exegese da norma é exclusiva do julgador.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000426-50.2020.8.05.0068
, em que figuram como apelantes

TANIA SEVILHA DA SILVA

E OUTROS
e apelado
MUNICÍPIO DE CORIBE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,